Tribunal: TCU
Processo: 027.931/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento quanto ao grau de atendimento do Acórdão 2312/2022-TCU-Plenário , que tratou de Representação com pedido de medida cautelar, noticiando possível irregularidade no Pregão Eletrônico 038/2022, promovido pela Justiça Federal de 1o Grau no Paraná - UASG 90018, cujo objeto consistia na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e através de convênios, para manutenção com reparos e fornecimento de peças e serviços de abastecimento e lavagem interna e externa, para os veículos oficiais e geradores pertencentes à Seção Judiciária do Paraná. Considerando que a referida deliberação expediu "ciências" (item 9.3) e determinação (item 9.4) à Justiça Federal de 1o Grau no Paraná; Considerando que o item 9.4.1 do Acórdão 2312/2022-TCU-Plenário determinou à Justiça Federal de 1o Grau no Paraná/Seção Judiciária do Paraná que implementasse mecanismo que possibilitasse a verificação, pela fiscalização do contrato, das cláusulas pactuadas quanto à taxa secundária/de credenciamento cobrada junto aos estabelecimentos conveniados; Considerando a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 38/2022 (peça 19, p. 1), que dispõe sobre os requisitos mínimos do sistema de controle daquele Contrato, os quais possibilitam a verificação, pela fiscalização do contrato, das cláusulas pactuadas quanto à taxa secundária/de credenciamento; Considerando, afinal, a derradeira instrução da AudContratações (peças 21-22), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.4 do Acórdão 2312/2022-TCU-Plenário ; b) informar à Justiça Federal de 1o Grau no Paraná/Seção Judiciária do Paraná deste Acórdão; e c) determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 020.468/2022-9 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 027.931/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1o Grau no Paraná. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.